Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-83.2023.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002800-83.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA - CPF: 535.304.031-72 (RECORRENTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MAILZA APARECIDA LOPES - CPF: 406.260.081-15 (RECORRIDO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), MAILZA APARECIDA LOPES - CPF: 406.260.081-15 (RECORRENTE), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA - CPF: 535.304.031-72 (RECORRIDO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. COMUNICAÇÃO DE FATO À AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e condenou a parte demandada ao pagamento de R$ 10.000,00, sob o fundamento de que teria praticado denunciação caluniosa ao comunicar à autoridade policial a suposta prática do crime de concussão pela autora, fato que ensejou a instauração de inquérito policial posteriormente arquivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comunicação de fato supostamente criminoso à autoridade policial, posteriormente arquivado em inquérito policial, configura denunciação caluniosa apta a ensejar responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação de fatos à autoridade policial constitui exercício do direito de petição assegurado pelo art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, não configurando ato ilícito quando ausentes abuso de direito, dolo ou má-fé.

A responsabilidade civil por denunciação caluniosa exige prova do dolo específico, consistente na intenção deliberada de imputar falsamente fato criminoso a pessoa sabidamente inocente.

O simples arquivamento de inquérito policial não é suficiente para caracterizar denunciação caluniosa ou responsabilidade civil, sendo indispensável a demonstração inequívoca da falsidade da imputação e da intenção de prejudicar.

A existência de circunstâncias objetivas que conferem plausibilidade à suspeita comunicada às autoridades, como a apresentação de diversas procurações outorgadas por terceiros em favor de um mesmo indivíduo, afasta a caracterização de má-fé na comunicação do fato.

Precedente da própria Turma Recursal, em processo conexo fundado nos mesmos fatos, reconhece que a comunicação à autoridade policial configura exercício regular de direito quando ausente prova de dolo, reforçando a inexistência de ato ilícito indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A comunicação de fato supostamente criminoso à autoridade policial constitui exercício regular do direito de petição quando ausentes dolo, má-fé ou abuso de direito.

A responsabilidade civil por denunciação caluniosa exige prova inequívoca do dolo específico de imputar falsamente fato criminoso a pessoa sabidamente inocente.

O arquivamento do inquérito policial, por si só, não caracteriza denunciação caluniosa nem gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a”; CC, arts. 186, 188, I, e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CP, art. 339.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI nº 1055205-40.2025.8.11.0001, rel. juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 12.03.2026; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI nº 1002787-84.2023.8.11.0005, rel. juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 25.11.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Maria de Fátima Simonini Molina
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação e a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor de
Mailza Aparecida Lopes
, sob o fundamento de que teria praticado denunciação caluniosa ao imputar à autora a prática do crime de concussão, fato que ensejou a instauração de inquérito policial posteriormente arquivado.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que apenas exerceu o direito de petição ao comunicar às autoridades fatos que reputou suspeitos, inexistindo dolo ou má-fé. Argumenta que o arquivamento do inquérito policial não caracteriza, por si só, denunciação caluniosa, aponta contradição com decisão proferida em processo conexo envolvendo os mesmos fatos e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que restaram comprovados o ato ilícito e o dano moral.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a conduta da recorrente, Maria de Fátima Simonini Molina, ao comunicar à autoridade policial a suspeita da prática de crime, configura ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil por denunciação caluniosa e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida, Mailza Aparecida Lopes.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que o arquivamento do inquérito policial demonstraria o caráter calunioso da imputação. Todavia, a decisão não merece prosperar.

Isso porque, para que a comunicação de fato supostamente criminoso às autoridades configure ato ilícito indenizável, não basta o posterior arquivamento do inquérito policial.

É indispensável a demonstração do
dolo específico
, consistente na intenção deliberada de imputar falsamente fato criminoso a pessoa sabidamente inocente.

A jurisprudência é firme no sentido de que o exercício do direito de petição ou de comunicação de fatos às autoridades públicas não configura ato ilícito quando realizado de boa-fé, ainda que, ao final, não se confirmem os fatos noticiados.

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL POR AMEAÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DOLO OU MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. determinar se o registro de boletim de ocorrência e a representação criminal pela recorrida configuram ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro de boletim de ocorrência e a representação criminal constituem exercício regular de direito de petição, constitucionalmente assegurado, e não caracterizam ato ilícito quando ausente demonstração de dolo, má-fé ou abuso.

4. Para que haja responsabilização civil por denunciação caluniosa, é indispensável prova inequívoca da falsidade da imputação e da intenção deliberada de prejudicar, o que não foi demonstrado nos autos.

5. O conflito entre as partes decorre de desentendimento de vizinhança relacionado ao animal de estimação do recorrente, não havendo prova de que a recorrida tenha agido com o objetivo de ofender a honra ou imagem do autor.

6. O procedimento criminal instaurado ainda tramita regularmente, inexistindo pronunciamento definitivo que comprove a inexistência do fato imputado ou a má-fé da recorrida.

7. A ausência de comprovação do ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral, sendo indispensável a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos da legislação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O exercício do direito de petição mediante registro de boletim de ocorrência e representação criminal não configura ato ilícito quando ausente dolo, má-fé ou abuso de direito.

2. A responsabilidade civil por denunciação caluniosa exige prova inequívoca da falsidade da imputação e da intenção deliberada de prejudicar.

3. A ausência de nexo causal entre a conduta da parte requerida e o dano alegado afasta a possibilidade de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”; Código Civil, artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927; Lei nº 9.099, de 1995, artigo 46; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo 2º.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1002787-84.2023.8.11.0005, relator juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 25 nov. 2025. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Apelação Cível nº 0808496-14.2020.8.12.0021, relatora desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, julgado em 17 fev. 2025.

(N.U 1055205-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026) (g.n.)

No caso concreto, não há elementos que evidenciem que a recorrente tenha agido com intuito de caluniar ou prejudicar deliberadamente a recorrida.

Ao contrário, verifica-se que a comunicação realizada às autoridades estava amparada em circunstâncias que, ao menos em tese, conferiam plausibilidade à suspeita apresentada.

Conforme se extrai dos autos, foram juntadas certidões demonstrando a existência de mais de uma centena de procurações outorgadas por assentados em favor do mesmo terceiro,
Alex Sandro de Sousa
(ID. 266861297), fato que justificou a suspeita da recorrente e motivou a comunicação dos fatos às autoridades competentes.

Nesse contexto, a conduta da recorrente revela o exercício regular do direito de petição, assegurado pelo artigo 5º, XXXIV, da Constituição Federal,
não sendo possível extrair dos autos prova de que tenha agido com má-fé ou com a intenção deliberada de imputar fato criminoso à recorrida
.

Ressalte-se que o simples arquivamento do inquérito policial não é suficiente para caracterizar denunciação caluniosa, tampouco para configurar responsabilidade civil, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente tinha ciência da inocência da pessoa acusada, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, cumpre destacar que
os mesmos fatos já foram objeto de análise em processo conexo
(nº 1002787-84.2023.8.11.0005), ajuizado pelo cônjuge da recorrida, Vanderlei da Silva Vanni, em face da mesma recorrente.

Naquela demanda, a pretensão indenizatória foi julgada improcedente, entendimento posteriormente mantido por esta Turma Recursal (ID. 350174442 e 350659854), sob o fundamento de que a comunicação do fato à autoridade policial configurou exercício regular de direito, inexistindo prova de dolo. Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por VANDERLEI DA SILVA VANNI contra sentença que, após acolher embargos de declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA SIMONINI MOLINA, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais fundados em alegada denunciação caluniosa. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da responsabilidade civil da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apresentação de notícia de fato à autoridade policial pela parte recorrida configura denunciação caluniosa apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) apurar a existência de nexo causal entre a notícia de fato apresentada e eventual prejuízo funcional alegado pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comunicação de fato à autoridade policial configura exercício regular de direito, protegido pelo art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/1988, e pelo art. 188, I, do CC, não se caracterizando como ato ilícito quando ausente abuso ou dolo específico.

4. A responsabilização civil por denunciação caluniosa exige prova do dolo específico — consistente na intenção deliberada de imputar falsamente fato criminoso —, o que não se verifica no presente caso.

5. O arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos não presume má-fé da comunicante, tampouco constitui prova automática de ilícito
.

6. Inexiste comprovação de nexo causal entre a comunicação realizada pela recorrida e eventual exoneração funcional do autor, sendo a atuação administrativa autônoma e sujeita a critérios próprios, conforme art. 37, caput, da CF/1988.

7. A ausência de provas robustas quanto ao abalo moral, à conduta dolosa e ao nexo causal impede a configuração de dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples registro de boletim de ocorrência, desacompanhado de prova de abuso de direito ou má-fé, não enseja reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O exercício regular do direito de petição, mediante comunicação de fato à autoridade competente, não configura ato ilícito quando ausente dolo ou abuso. 2. A responsabilidade civil por denunciação caluniosa exige prova inequívoca do dolo específico de imputar falsamente fato criminoso, o que não se presume do simples arquivamento de inquérito. 3. A ausência de nexo causal entre a conduta imputada à ré e eventual exoneração funcional do autor afasta a possibilidade de reparação civil”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, “a”, e 37, caput; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, art. 98, §3º; CP, art. 339.

(N.U 1002787-84.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (g.n.)

Diante desse contexto, não se verifica a presença de ato ilícito, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026